Tribunal: TJSP
Processo: 2190832-82.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Carlos Henrique Medeiros Rosseto e Jaqueline Aparecida Martins Rosseto contra decisão que, nos embargos à execução movidos contra Joaquim José Pedro, indeferiu

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Carlos Henrique Medeiros Rosseto e Jaqueline Aparecida Martins Rosseto contra decisão que, nos embargos à execução movidos contra Joaquim José Pedro, indeferiu justiça gratuita por ausência de comprovação da hipossuficiência. Invocam o § 3o do art. 99 do CPC, declaram não possuir recursos e requerem concessão do benefício. Efeito suspensivo deferido.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes comprovam a insuficiência de recursos para concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 99 do CPC.

III. Razões de decidir

O Juiz pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça quando houver elementos nos autos que afastem a presunção de hipossuficiência, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do CPC. Intimada, em instância recursal, a apresentar documentos essenciais à aferição da hipossuficiência (extratos, holerites, faturas, declaração de IR), a parte agravante deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação. Tal inércia implicou preclusão temporal para a prática do ato, nos termos do art. 223 do CPC, inviabilizando o exame do pedido com base em provas não juntadas. A recusa em fornecer os documentos solicitados reforça o entendimento de que não restou comprovada a alegada incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. A simples autodeclaração de pobreza mostra-se insuficiente quando há intimação para produção de prova documental e esta não é atendida. Precedentes deste E. TJSP. Decisão mantida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido, com revogação de efeito suspensivo e determinação.

Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade da justiça exige apresentação de documentos que comprovem a hipossuficiência econômica; a declaração isolada é insuficiente. 2. O descumprimento da ordem judicial para juntada de documentos afasta a presunção legal de insuficiência de recursos. 3. O não cumprimento injustificado de determinação judicial para apresentação de dados financeiros configura indício de capacidade econômica.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2o e § 3o, 223.